Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP. VINCULAÇÃO DO TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Se o termo de apelação especifica a alínea “c”, do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões versam sobre o erro no tocante à aplicação da pena, o apelo deve ser conhecido por este fundamento.
2. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta do réu, ante a intensidade do dolo caracterizada pela premeditação.
3.Mantém-se a análise negativa das consequências do crime para exasperar a pena-base, se, em razão da tentativa de homicídio, a vítima ficar impossibilitada de desenvolver suas ocupações habituais por mais de 30 dias, comprovado pelo laudo pericial e pelo prontuário médico, bem como pelo fato de carregar sequelas graves.
4. Recurso conhecido e desprovido.